Tribunal: TJES
Processo: 5004374-16.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004374-16.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: EDINA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. APONTADA OMISSÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CUMPRIDO INTEGRALMENTE. COBRANÇA JUDICIAL POSTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO (ART. 940 DO CC). DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação monitória, acolheu embargos monitórios e julgou parcialmente procedente reconvenção para declarar inexistente o crédito, condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, danos materiais referentes à repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de cobrança judicial de dívida já quitada por acordo extrajudicial integralmente adimplido pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância quanto às omissões alegadas em apelação sem prévia oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se se mantém a condenação por litigância de má-fé e pela repetição de indébito nos termos do art. 940 do CC; (iii) verificar a manutenção da indenização por danos morais decorrente de cobrança judicial indevida após quitação integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão na sentença sem a prévia oposição de embargos de declaração configura inovação recursal e implica supressão de instância, o que impede o conhecimento dessa parte do recurso.

A insistência na cobrança judicial, mesmo após a celebração e o integral cumprimento de acordo extrajudicial, caracteriza má-fé processual e abuso de direito, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC e da sanção do art. 940 do CC.

A repetição de indébito judicial prevista no art. 940 do CC pode ser cumulada com a multa processual por má-fé, pois tutelam bens jurídicos distintos, inexistindo bis in idem.

A cobrança judicial de dívida já paga, em contexto de má-fé, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, sendo presumível o dano moral, que se justifica também como medida pedagógica para prevenir condutas semelhantes.

O valor arbitrado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oposição de embargos de declaração impede o exame, em apelação, de omissões atribuídas à sentença, sob pena de supressão de instância.

A cobrança judicial de dívida já paga, com prova do adimplemento e persistência do credor em prosseguir no feito, caracteriza má-fé processual e enseja a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC, cumulável com a multa do art. 81 do CPC.

A cobrança judicial indevida, em contexto de má-fé, configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 187, 398, parágrafo único, 405, 406, § 1º, e 940; CPC, arts. 81, 85, § 11, 487, I; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 407.460/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 06.08.2002; STJ, REsp 1.645.589/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2020; STJ, REsp 1.339.625/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.12.2013.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004374-16.2022.8.08.0030

APELANTE:
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)

APELADA:
EDINA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
contra a r. sentença do id. 14870531, que julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu os embargos monitórios, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação Monitória” manejada pela apelante em desfavor de
EDINA SANTOS DE OLIVEIRA
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a deserção do recurso e a inovação recursal. Considerando a precedência das matérias em relação ao mérito, passo ao exame das preliminares.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A recorrida sustenta que o recurso está deserto, contudo, verifica-se nos ids. 14870537 e 14870536, respectivamente, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, além de constar a quitação da despesa junto ao sistema de arrecadação do Poder Judiciário Estadual.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em sua contraminuta, a apelada aponta, ainda, que a apelante alega em suas razões recursais que a sentença foi omissa quanto a determinados pontos, sem ter manejado previamente Embargos de Declaração, incorrendo em supressão de instância.

Com razão em seus argumentos.

Isso porque a apelante devolve, por meio do recurso de apelação, o fato de que, quando o feito foi sentenciado, o julgador originário se omitiu quanto a alguns pontos aventados no curso do processo. Contudo, a recorrente não opôs embargos declaratórios após a prolação da sentença e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação em primeira instância, de modo que o exame neste momento enseja verdadeira supressão de instância.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende, há muito, que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp 407460/RS).

Dessa forma,
não conheço
do recurso em relação às omissões ventiladas pela apelante.

É como voto.

Diante disso, conheço parcialmente do recurso e passo ao julgamento das questões remanescentes.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente aponta a inexistência de litigância de má-fé, sustentando que apenas exerceu seu direito de ação, não havendo dolo processual ou prejuízo à recorrida.

Defende que deve ser afastada a condenação por danos materiais, pois não estão presentes os requisitos para repetição de indébito, destacando que a dívida era existente e reconhecida.

Assevera a inexistência de danos morais, por ausência de prova de constrangimento ou abalo moral, configurando mero dissabor decorrente de cobrança legítima.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a pretensão monitória, com afastamento dos embargos monitórios.

Contrarrazões no id. 14870539, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelante, ora autora na origem, ingressou com a demanda monitória a fim de obter o adimplemento de dois contratos de empréstimo com a apelada, ora ré (Termos de Adesão nº 378196672 e nº 379335712).

Ocorre que, citada, a apelada apresentou Embargos Monitórios no id. 14870495, com pedido reconvencional, defendendo que a dívida cobrada na ação monitória já se encontrava paga por meio de um acordo extrajudicial firmado entre as partes, com o pagamento inicial de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e mais nove parcelas de R$ 690,97 (seiscentos e noventa reais e noventa e sete centavos), adimplindo totalmente a obrigação. Argumentou, ainda, que a autora agiu de má-fé ao prosseguir com a cobrança judicial mesmo após a realização e o cumprimento do acordo extrajudicial.

O juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente a pretensão monitória e acolher o pedido reconvencional, entendeu como provado que as partes celebraram um acordo extrajudicial para o pagamento do débito objeto da ação monitória e que a apelada cumpriu integralmente o acordo, pagando todos os valores pactuados. Reconheceu também que, mesmo após o adimplemento da obrigação, a apelante prosseguiu com os atos de cobrança no processo.

Assim, transcrevo o dispositivo da sentença em exame:

[...] Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, com espeque no art. 487, I do CPC.

Lado outro, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS para declarar a inexistência do crédito cobrado pela parte autora/embargada e condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa e em favor da parte ré/embargante.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios que fixo no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO RECONVENCIONAL, extinguindo o feito com resolução do mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC para:

i) CONDENAR a parte autora/reconvinda ao pagamento de danos materiais relativos à cobrança indevida no importe de R$ 28.317,64 (vinte e oito mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos), devidamente corrigido pelo IPCA (art. 398, parágrafo único do CC) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação, devendo, a partir desta, incidir tão somente a taxa SELIC, visto que já engloba juros e correção monetária;

ii) CONDENAR a parte autora/reconvinda ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (arbitramento) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. [...]

De plano, entendo que a sentença não deve ser modificada.

Quanto à alegação sobre a litigância de má-fé, a conduta da apelante no curso do processo não apenas configura falha grave na prestação do serviço, mas também evidencia um comportamento processual desleal por almejar o pagamento de valores que já foram objeto de acordo extrajudicial devidamente pagos.

Os autos demonstram de forma inequívoca que a apelante, mesmo após firmar acordo e receber todos os valores pactuados, insistiu na cobrança judicial. A cronologia dos fatos é contundente:

(i) Janeiro de 2023: a própria apelante informa o juízo sobre a "negociação extrajudicial" (id. 14870126);

(ii) Agosto de 2023: conforme se extrai do comprovante acostado aos autos em defesa protocolada posteriormente (id. 14870509), a apelada efetuou o pagamento da última parcela do acordo;

(iii) Agosto de 2023 (dias depois): a apelante, ignorando o pagamento, peticiona requerendo a utilização de sistemas judiciais para localizar a apelada e prosseguir com o feito (id. 14870133);

(iv) Janeiro de 2024: a apelante novamente peticiona, indicando o endereço da apelada e requerendo sua citação para pagar a dívida (id. 14870486), que já estava paga.

Destaco que a apelada foi forçada a se defender de uma cobrança judicial indevida, com o temor iminente de sofrer constrições em seu patrimônio por uma dívida que já havia honrado.

Nessa senda, comportamentos desleais, abusivos ou enganosos não são tolerados pelo ordenamento processual civil, já que impõem gravames injustos e desproporcionais à outra parte da relação jurídica, devendo ser mantida a condenação à multa por litigância de má-fé.

No tocante à repetição de indébito com fundamento no artigo 940 do Código Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pela sua aplicabilidade “quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo”. No mesmo julgamento, foi realizado o seguinte esclarecimento:

[...] 8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)

É cediço que o artigo 42 do diploma consumerista prevê a restituição em dobro na hipótese de cobrança extrajudicial, diferentemente do artigo 940 da legislação civilista, que exige a cobrança no âmbito judicial. Portanto, ainda que indene de dúvidas de que a relação entre as partes é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, necessário amoldar a hipótese à previsão contida no Código Civil por se tratar de indevida cobrança judicial de dívida já paga.

Nesse cenário, mesmo com o cumprimento pela apelada do acordo firmado entre as partes, efetuando o pagamento de todas as parcelas, a apelante insistiu no prosseguimento do feito e requereu a citação por duas vezes, o que denota a indevida cobrança que justifica a repetição de indébito.

Portanto, uma vez atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, inclusive para efeitos de litigância processual, torna-se inafastável a sua condenação à sanção prevista no art. 940 do Código Civil e, nesse ponto, a Corte Superior - ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 - entendeu pela possibilidade de cumulação concomitante das duas penalidades sem configurar
bis in idem
, vejamos:

[...] 3. Aplicação simultânea dos institutos de direito material e processual. Possibilidade.
As penalidades decorrentes da violação das normas contidas nos arts. 17, 18 do Estatuto Processual Civil e 940 do Código Civil são distintas, pois destinam-se à proteção e à eficácia de objetos jurídicos diversos. A primeira tutela a prestação jurisdicional, o processo e as suas finalidades. Já a segunda visa a defesa das relações jurídicas materiais, com o escopo de conformá-las com os vetores morais vigentes.
4. Recurso especial provido, a fim de afastar o bis in idem invocado e determinar que o Tribunal de origem prossiga no julgamento da lide, como bem entender de direito. (REsp n. 1.339.625/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 14/2/2014.)

Por fim, no tocante à indenização por danos morais, a insistência deliberada na cobrança de valor já recebido, no âmbito de um processo judicial, configura ato ilícito (art. 186 do CC) e abuso de direito (art. 187 do CC), além de evidente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

O dano moral, em tais casos, decorre da própria gravidade do fato e do desvio produtivo do tempo da consumidora, que precisou solucionar um problema criado unicamente pela desídia da apelante, instituição financeira, deveria possuir uma estrutura qualificada de controle dos seus atos internos e externos.

A condenação por danos morais, portanto, não só compensa a vítima pelo transtorno sofrido, mas também serve como medida pedagógica para desestimular a apelante a reiterar tal comportamento desleal e prejudicial aos consumidores, sendo razoável a quantia arbitrada pelo julgador primevo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa posta sob julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE DESERÇÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO EM RELAÇÃO AS OMISSÕES VENTILADAS PELA APELANTE e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo.
.